Tribunal: CARF
Processo: 10830.004879/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004879/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.625 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando o lançamento fiscal. O conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro declarou-se impedido de participar do reportado julgamento, sendo substituído pelo
conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado em substituição ao
impedimento do conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 547) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-34.776 (p. 511), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004879/2010-20
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 6), tem-se que, em ação fiscal
desenvolvida na empresa ora autuada, verificou-se que a mesma apresentou o documento a que
se refere na Lei 8212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e § 20, acrescentado pela Lei 9528, de
10.12.97 e redação da Medida Provisória 449 de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, qual
seja, a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com
informações incorretas ou omissas, infringindo o disposto na Lei no 8.212, de 24/07/91, artigo
32-A, inciso II, acrescentado pela Lei 11.941/09, de 27 de maio de 2009.
Informou a autoridade administrativa fiscal que foi constatado que valores a título
de "Seguro de Vida em Grupo", foram pagos somente aos segurados empregados do setor
"Administração" por liberalidade do autuado, não previsto em Acordo Coletivo ou Convenção
Coletiva de Trabalho. Portanto, integra a remuneração (base de cálculo) dos empregados
envolvidos para os efeitos da legislação previdenciária.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 242), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 05-34.776 (p. 511), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. CUSTEIO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INTERDEPENDÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS. PREJUDICIALIDADE.
CORRESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Não caracterização. Falta de atendimento dos requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1991.
Falta de atendimento, também, dos requisitos legais do parágrafo sétimo do artigo 195
da Constituição Federal, nem mesmo o de se constituir “entidade beneficente de
assistência social”.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Omissões originalmente constatadas no lançamento fiscal oportunamente saneadas,
afastando a ocorrência do cerceamento do direito de defesa.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DESPESAS
COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Pagamento de seguro de vida à parte dos segurados. Não enquadramento na hipótese de
isenção estabelecida pelo art. 214, § 9o, XXV do Decreto 3.048/1999 (falta de previsão
legal e não extensível a todos os empregados).
INTERDEPENDÊNCIA DE LANÇAMENTOS FISCAIS PREJUDICIALIDADE
Os lançamentos fiscais foram lavrados na mesma ação fiscal, submetidos à análise do
mesmo Relator e à decisão da mesma Turma de Julgamento, assegurando-se a
compatibilidade entre as decisões relativas aos processos.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

Os lançamentos fiscais, ainda que tenham elementos em comum, são procedimentos
próprios, com objetos específicos. Nos termos do artigo 9o do Decreto 70.235/1972,
tramitam em separado, sem prejuízo ao Contribuinte.
CO-RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
A inclusão de dirigentes no anexo “Relatório de Vínculos”, não constitui
responsabilização dos dirigentes em relação ao crédito tributário. Tal poderá se dar
apenas por ocasião de virtual execução fiscal, em cuja oportunidade e instância a
questão poderá ser discutida, se ocorrer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 547), defendendo, em síntese, a prejudicialidade da decisão proferida nos
autos que exigem as obrigações principais e, por conseguinte, a retroatividade da lei menos
severa no cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória objeto do presente
processo administrativo fiscal.
À p. 593, a Contribuinte peticiona nos presentes autos destacando que, conforme o
Ato Declaratório PGFN n° 12/2011, o Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda aprovou o
PARECER PGFN/CRJ/N° 2119/201 l. que concluiu pela dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, com relação às ações judiciais que discutam a incidência de
contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador
em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
a cada um deles (destaque original).
Na sessão de julgamento realizada em 12 de março de 2012, o julgamento do
presente PAF foi convertido em diligência para que fosse analisada a conexão entre o presente
processo e aquele que trata da respectiva obrigação principal, efetuando a redistribuição de
ambos para o relator que primeiro foi sorteado.
À p. 611, a Contribuinte peticiona nos presentes autos requerendo, mais uma vez,
a revisão de ofício do lançamento objeto dos autos em decorrência da existência de Ato
Declaratório da PGFN no 12/2011, dando notícia de que o Excelentíssimo Sr. Ministro da
Fazenda aprovou o PARECER PGFN/CRJ/No 2119/2011, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos,
com relação aos processos que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao
seguro de vida, para cancelamento da autuação, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no
10.522/2002.
À p. 624, a Contribuinte apresenta novo expediente, requerendo a extinção do
crédito tributário em face da anistia concedida pelo art. 49 da Lei no 13.097/2015.
Na sessão de julgamento realizada em 05 de abril de 2021, este Colegiado
converteu novamente o julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, anexasse aos autos cópia dos PAF no 10830.004345/201001, DEBCAD
37.256.5719 e PAF no 10830.004346/201048, DEBCAD 37.256.57273 e preste informações
acerca do estágio processual em que se encontram, notadamente se já houve decisão definitiva.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Termo de Diligência Fiscal de p.
643 a anexado os documentos de p.p. 646 a 2.743.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

À p. 2.751, a Contribuinte peticiona mais uma vez nos presentes autos, destacando
os seguintes pontos:
* a 7a Turma da DRJ/Campinas reduziu o valor da autuação (proc.
10830.004345/2010-01 e 10830.004346/2010-48) ao depósito realizado. Com isso, a multa de
ofício, de 75%, totalizou R$ 1.072,47, bem inferior ao valor cobrado nestes autos, de
R$15.878,58 que, por consequência, deve ser cancelado por ser concomitante1 e superior à multa
prevista na Lei 9.430/1996, art. 44 (75%), nos termos do Código Tributário Nacional, 106, inc.
II, alínea “c” (retroatividade da lei mais benéfica), bem como em razão da Lei 13.097/2015, art.
49 (anistia das multas aplicadas até 2015 com fundamento na Lei 8.212/1991, art. 32-A);
* sobre a imunidade tributária da Fundação-Recorrente, a Receita Federal do
Brasil atestou o cumprimento das contrapartidas fixadas em lei complementar para gozar a
imunidade;
* no âmbito de fiscalização levada a efeito pela Diretoria Executiva de
Administração Tributária – DEAT/SP, ficou evidenciada a presença dos requisitos para a
Fundação-Recorrente fazer jus à imunidade tributária; e
* o Poder Judiciário reconhece que a Fundação-Recorrente faz jus à imunidade
tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal (p. 547), defende, em síntese, a existência de
prejudicialidade da decisão proferida nos autos que exigem as obrigações principais e, por
conseguinte, a retroatividade da lei menos severa no cálculo da multa por descumprimento de
obrigação acessória objeto do presente processo administrativo fiscal.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente.
De fato, tendo em vista que o presente caso se trata de autuação fiscal em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar
mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS, tem-se que o caso ora em análise é uma decorrência
do descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.625 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004879/2010-20

Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Neste particular, analisando-se a tabela constante no Item 3 do Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (p. 08), verifica-se que o presente processo (multa por descumprimento de
obrigação acessória) está vinculado aos processos principais referentes à contribuição da
empresa (PAF 10830.004342/2010-60) e à contribuição do segurado / contribuinte individual
(PAF 10830.004343/2010-12).
No que tange aos ditos processos principais - aos quais o presente processo está
vinculado - tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este Colegiado conheceu em parte e,
na parte conhecida, deu provimento ao recurso voluntário interposto nos autos do PAF
10830.004342/2010-60, cancelando integralmente aquele crédito tributário.
Assim, considerando que o crédito tributário – base de cálculo da multa aplicada
no presente PAF – apurado no processo principal no 10830.004342/2010-60 foi integralmente
exonerado (e que, dada a matéria em litígio, o mesmo desfecho deve ocorrer naquele outro PAF
principal de no 10830.004343/2010-12), impõe-se, por conseguinte, o cancelamento integral do
lançamento fiscal que deu origem ao presente PAF.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados foram integralmente exonerados, deve ser dado provimento ao
presente recurso voluntário, cancelando-se integralmente o presente lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
presente lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2848
DF CARF MF
Original